Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720369-65.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava de capítulo da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0041372-03.2013.8.07.0001 – id 194711787), que, em execução de cédula de crédito comercial, determinou que as quantias constantes do extrato id 183839399 devem ser destinadas aos executados porque essas constrições perderam o objeto, em face do acordo celebrado entre as partes, cujo débito foi pago, sendo extinta a execução (CPC 924, II). Narra que em 07/07/20 o executado depositou parte da dívida (id 67165170 - R$ 50.046,26) e que o agravante informou em 29/09/20 (id 73387453) que o valor não quitava o débito e requereu sua transferência dos valores disponíveis na conta judicial para conta de sua titularidade, o que não ocorreu. Após a inércia dos executados em quitar a dívida, as partes entabularam acordo id 182762817, que foi homologado por sentença em 12/01/24 (id 183105582). Alega, em suma, que os valores devem ser levantados pelo exequente, pois solicitado antes da homologação, salientando que os executados pleitearam o levantamento desses valores posteriormente ao requerimento do agravante e que não consta no acordo cláusula autorizando os executados levantar os valores depositados em conta judicial vinculada ao processo. Acrescenta que a Contadoria apresentou cálculos (id 76601445), sendo abatido o valor depositado pelos executados. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O depósito de R$ 50.046,26 foi noticiado somente pelos executados Marcelo Laboissiere Camargos e Zulmira Nunes da Costa Camargos (id 67165166 – autos principais), cuja guia bancária foi preenchida no nome do primeiro (id 67165169), enquanto a decisão agravada menciona valores, origem e executados diversos, salvo a executada Zulmira, entretanto, o valor advém de constrição via Sisbajud, não de depósito judicial: “(...). O extrato juntado, ID 183839399 apresenta valores dos executados SOLANGE LABOISSIERE CAMARGOS - CPF: 002.769.121-79 (R$ 1.353,79)(SISBAJUD - ID 94128869), ARTE E VINHO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.940.206/0001-55 (R$60.095,14) (Depósito/proposta de quitação não aceita - ID 67165166 e 67165169) e ZULMIRA NUNES DA COSTA CAMARGOS - CPF: 050.214.428-99 (R$ 1.736,82)(SISBAJUD - ID 94128869), os quais foram intimado para dizer sobre o bloqueio e apresentarem dados bancários. O credor (ID 186381534) e executado MARCELO (ID 188166849) manifestaram pela liberação dos valores e apresentaram dados bancários. Relatado, decido. As quantias devem ser destinadas aos executados, porque esses constrições perderam o objeto, em face do acordo celebrado entre as partes.(...).” Observo que o requerimento do agravante id 183621117 – autos principais não fez referência específica ao depósito de R$ 50.046,26, efetuado pelos executados Marcelo e Zulmira, mas requereu “a juntada do extrato da conta judicial vinculada ao presente feito com o intuito de averiguar a existência de valores depositados pertencentes ao Banco do Brasil” Além disso, o depósito, cujo valor pleiteia o agravante ocorreu no Banco do Brasil e o extrato indicado na decisão agravada (id 183839399) refere-se a contas judiciais do Banco de Brasília. Assim, a matéria do presente agravo de instrumento não foi submetida ao Juízo a quo e, portanto, não apreciada na decisão agravada, a qual não pode ser submetida ao Tribunal, sob pena de supressão de instância. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR